Tribunal: STF
Processo: RHC 188602
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisões monocráticas de Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a primeira que concedeu a ordem nos autos do HC 555.128/PE “para redimensionar a pena do paciente, fixando-a em 2 anos de reclusão” (págs. 9-13 do vol. 26) e a segunda que não conheceu dos embargos de declaração opostos naqueles autos (págs. 26-27 do vol. 26).
    O recurso é inviável, no entanto. Isso porque é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    No mesmo sentido, indico os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte: RHC 121.834/SP, RHC 121.495/SP e RHC 123.846/DF, todos de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; RHC 121.999-AgR/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma; RHC 144.668/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; RHC 116.544/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; entre outros.
    Todavia, tal como manifestou-se o Ministério Público Federal em parecer ofertado nestes autos, por tratar-se de matéria de ordem pública, é possível a concessão de habeas corpus, de ofício, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva. Veja-se o que consta do parecer, o qual adoto como razões de decidir:
    “10. Tratando-se de matéria de ordem pública, passamos à análise do pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
    11. Conforme decisão do Ministro Relator do STJ, a fls. 2077/2078, verbis:
    ‘Não há como conhecer da questão suscitada, tendo em vista que não localizei nos autos documento que comprove a data do recebimento da denúncia, o que caracteriza deficiência de instrução, a inviabilizar o exame do pleito.
    Vale acrescentar que a verificação do transcurso do prazo prescricional poderá ser realizado pelo Magistrado de primeira instância’.
    12. No recurso ordinário, o recorrente aponta que ‘a fundamentação trazida para não conhecer dos Embargos de Declaração não podem prosperar, visto que constar nos autos cópia integral do processo, contendo nestes autos eletrônicos a fls. 1410 (fls. 1228, volume 7º, da cópia que instruiu a peça inicial deste Habeas Corpus)’.
    13. De fato, a decisão de recebimento da denúncia consta dos autos, a fl. 1410, com recebimento datado de 23/1/2012.
    14. Prevê o art. 109, V, do Código Penal, que a prescrição se dá em 4 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois. É o caso dos autos, em que houve a redução, pelo STJ, da pena do recorrente para 2 (dois) anos de reclusão.
    15. Na espécie, a denúncia foi recebida em 23/1/2012 (fl. 1410) e a publicação da sentença condenatória em 19/1/2017 (fl. 1714), evidenciando-se o transcurso de prazo superior a 4 (quatro) anos entre os marcos interruptivos” (pág. 3 do doc. eletrônico 29).
    Isso posto, nego seguimento a este recurso ordinário (art. 21, § 1°, do RISTF), mas concedo habeas corpus, de ofício, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva (Processo 0008553-33.2009.8.17.0370).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator